Tribunal: TJBA
Processo: 8010753-47.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8010753-47.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSIMAR DE OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Feira de Santana/BA que declarou extinta a punibilidade de Josimar de Oliveira Gomes, denunciado pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sob fundamento de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, reconhecida com base em pena hipoteticamente aplicável antes da prolação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a extinção da punibilidade mediante reconhecimento da chamada prescrição virtual, projetada ou em perspectiva, fundada em estimativa de pena futura ainda não fixada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro não prevê a modalidade de prescrição fundada em pena hipotética, inexistindo base legal para o reconhecimento da denominada prescrição virtual.

O cálculo prescricional deve observar parâmetros concretos previstos nos arts. 107, IV, 109 e 117 do Código Penal, sendo inviável a antecipação do juízo condenatório para estimar pena futura.

A Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética, independentemente da fase processual.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça repele a prescrição em perspectiva por configurar indevido prejulgamento e ausência de previsão normativa.

No caso concreto, considerada a pena máxima abstratamente cominada ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, o prazo prescricional é de quatro anos, não havendo transcurso integral entre o recebimento da denúncia e a decisão recorrida.

A extinção prematura da punibilidade impede o regular exercício do jus puniendi estatal e viola o regime legal de aferição da prescrição penal.

Impõe-se, portanto, a anulação da decisão recorrida, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida com base em pena hipotética ou estimada antes da sentença condenatória.

A denominada prescrição virtual ou em perspectiva é inadmissível por ausência de previsão legal e por implicar antecipação indevida do juízo penal.

Inexistente o decurso do prazo prescricional calculado segundo os parâmetros legais objetivos, deve a ação penal prosseguir regularmente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109; 117; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III; 7º, II; 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STF, RE 602.527 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19.11.2009; STF, Inq 3574 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 02.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.403.481/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.09.2019; STJ, REsp 1.820.788, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.08.2019; STJ, HC 254.579/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 17.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito
nº
8010753-47.2022.8.05.0080
,
em que figura como recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como
recorrido
JOSIMAR DE OLIVEIRA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.